Tribunal: STF
Processo: HC 235942
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas corpus. Equívoco na distribuição por prevenção. Redistribuição determinada. 



      1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 858.905. 



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, prestou os seguintes esclarecimentos à Ministra Cármen Lúcia:



    “Pedimos venia para, de ofício, informar que o presente processo foi distribuído a Vossa Excelência, s.m.j, por equívoco. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ricardo Barros Manteck Junior ou Ricardo Barro Manteck Junior contra decisão proferida nos autos do HC nº 858.905 do STJ, tem como origens a Apelação Criminal nº 1503988-30.2022.8.26.0536, constando ainda uma origem nº 23271562022 (doc.2, fl.2). Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte não retorna processos com indicação de prevenção para as origens mencionadas. Informamos, finalmente, que a prevenção apontada no momento da distribuição se deu em virtude de erro de autuação que considerou origens não vinculadas ao presente feito...”



      3. A Ministra Cármen Lúcia submeteu aos autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2023, por Karina Rodrigues Andrade, advogada, em benefício de Ricardo Barros Manteck Junior, contra decisão pela qual, em 3.10.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 858.905/SP.



    2. Em 7.12.2023, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal informou a ocorrência de erro na distribuição por prevenção desta impetração. Tem-se na referida certidão:



    “Pedimos vênia para, de ofício, informar que o presente processo foi distribuído a Vossa Excelência, s.m.j, por equívoco. 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ricardo Barros Manteck Junior ou Ricardo Barro Manteck Junior contra decisão proferida nos autos do HC nº 858.905 do STJ, tem como origens a Apelação Criminal nº 1503988-30.2022.8.26.0536, constando ainda uma origem nº 23271562022 (doc.2, fl.2). 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte não retorna processos com indicação de prevenção para as origens mencionadas. 



    Informamos, finalmente, que a prevenção apontada no momento da distribuição se deu em virtude de erro de autuação que considerou origens não vinculadas ao presente feito. 



    À alta consideração de Vossa Excelência” (doc. 6).



    3. Considerando a informação, remetam-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal para a redistribuição deste processo...”



      4.  É caso de redistribuição. 



      5. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ocorrência de equívoco na distribuição deste processo por prevenção à Ministra Cármen Lúcia, a hipótese é de livre distribuição do feito, na forma do art. 67 do RISTF:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.”



      6. Diante do exposto, determino a livre distribuição deste processo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente